Tribunal: TCU
Processo: 010.592/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Comando da 5a Região Militar e 5a Divisão de Exército, Fundo do Exército, em razão do recebimento indevido de pensão especial de ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira na 2a Guerra Mundial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Comando da 5a Região Militar e 5a Divisão de Exército, Fundo do Exército, em desfavor da Sra. Aurora Cunha Silva Andrade, em razão do recebimento indevido de pensão especial; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas da responsável Aurora Cunha Silva Andrade (CPF: XXX.506.149-XX), condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Débitos/Créditos relacionados à responsável Aurora Cunha Silva Andrade (CPF: XXX.506.149-XX) Data da Ocorrência Valor Histórico Tipo da Parcela 01/06/2010 1.676,26 Débito 01/07/2010 4.436,60 01/08/2010 3.255,79 01/09/2010 3.255,79 01/10/2010 3.255,79 01/11/2010 3.255,79 01/12/2010 5.033,08 01/01/2011 3.255,79 01/02/2011 3.255,79 01/03/2011 3.255,79 01/04/2011 3.255,79 01/05/2011 3.265,91 01/06/2011 3.265,91 01/07/2011 4.904,54 01/08/2011 3.265,91 01/09/2011 3.265,91 01/10/2011 3.265,91 01/11/2011 3.265,91 01/12/2011 4.893,74 01/01/2012 3.265,91 01/02/2012 3.276,71 01/03/2012 3.276,71 01/04/2012 3.276,71 01/05/2012 3.276,28 28/02/2014 92,65 Crédito 31/03/2014 92,65 30/04/2014 92,65 31/05/2014 92,65 30/06/2014 92,65 31/07/2014 92,65 31/08/2014 92,65 30/09/2014 92,65 31/10/2014 92,65 30/11/2014 92,65 31/12/2014 92,65 31/01/2015 92,65 28/02/2015 92,65 31/03/2015 109,97 30/04/2015 98,42 31/05/2015 78,80 30/06/2015 78,80 31/07/2015 281,33 31/08/2015 281,33 30/09/2015 1.402,83 31/10/2015 281,33 30/11/2015 281,33 31/12/2015 281,33 31/01/2016 281,33 29/02/2016 281,33 31/03/2016 281,33 30/04/2016 281,33 31/05/2016 281,33 30/06/2016 281,33 31/07/2016 281,33 31/08/2016 296,81 30/09/2016 296,81 31/10/2016 296,81 30/11/2016 296,81 31/12/2016 296,81 31/01/2017 311,65 28/02/2017 311,65 31/03/2017 311,65 30/04/2017 311,65 31/05/2017 311,65 30/06/2017 311,65 31/07/2017 311,65 31/08/2017 318,75 30/09/2017 318,75 31/10/2017 318,75 30/11/2017 318,75 31/12/2017 318,75 31/01/2018 318,75 9.2. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.3. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4. enviar cópia desta decisão à 1a Vara Federal de Botucatu e à Procuradoria Seccional da União em Bauru, ambas no Estado de São Paulo, para adoção de medidas eventualmente cabíveis relativas ao processo 5000668-34.2019.4.03.6131; 9.5. enviar cópia desta deliberação ao Comando da 5a Região Militar e 5a Divisão de Exército - Fundo do Exército e à responsável.